Tribunal: TJSP
Processo: 0033227-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033227-83.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente RENATO MIGUEL ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
não conheceram da impetração., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033227-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0033227-83.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Renato Miguel Alves.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Araçatuba.
Execução no 658.472.
Voto no 43.524 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por
Renato Miguel Alves, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que sofre
constrangimento ilegal em razão da demora na apreciação de seus pedidos de
livramento condicional e progressão de regime, mas preenche os requisitos
necessários à benesse, pretendendo a concessão de uma delas, ou que se
determine a imediata análise dos pedidos.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
apontada como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O “Habeas” não comporta conhecimento, seja
porque não se presta a acelerar andamento de pedidos formulados em sede de
execução, seja porque as pretensões formuladas na origem ainda não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033227-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
analisadas pelo juízo “a quo”, de modo que sua análise pelo Tribunal poderia
resultar em supressão de grau. E conforme informações da autoridade
impetrada, em breve será entregue prestação jurisdicional.
Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator